Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720037-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: GUILHERME PRADO FERREIRA SILVA DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2024 11:33:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora